Tribunal: TJDFT
Processo: 0714028-13.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714028-13.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JILMAR ALVES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PROMOÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO. MISSÃO PROFISSIONAL. FALTA DE REGULAMENAÇÃO ESPECÍFICA. DIREITO SUBJETIVO À PROMOÇÃO NÃO RECONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. VALOR EXACERBADO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. I. Esbarra na preclusão lógica o pleito de gratuidade de justiça deduzido na apelação na hipótese em que o recorrente recolhe o preparo respectivo. II. Possui fundamentação processualmente idônea sentença que alinha, embora de forma sucinta, as razões de fato e de direito que moldaram o convencimento do juiz. III. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado do mérito provém da suficiência da prova documental para a elucidação dos fatos controversos e relevantes do litígio. IV. Sem a definição normativa de “missão profissional de bombeiro-militar” não se pode computar o tempo de serviço respectivo, consoante a inteligência do artigo 24, inciso III, das “Instruções Gerais para Ingresso e Promoção no Quadro de Oficiais BM de Administração (QOBM/Adm) e no Quadro de Oficiais BM Especialistas (QOBM/Esp.)”, aprovadas pela Portaria 17/1999, do Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. V. De acordo com o artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, se o proveito econômico da causa é inestimável e o valor da causa não reflete a sua dimensão econômica, os honorários de sucumbência devem ser fixados mediante a ponderação equitativa dos referenciais dispostos no seu § 2o. VI. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 85, §§ 2o e 8°, do Código de Processo Civil, sustentando que o valor arbitrado para a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não observou as balizas legais e fez indevido uso da equidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010